Tribunal: TJPA
Processo: 0820419-07.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10898 - Competência da Justiça Federal
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820419-07.2024.8.14.0000

PACIENTE: GUILHERME OLIVEIRA FONTENELE

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº

0820419-07.2024.8.14.0000.

AGRAVANTE:
GUILHERME OLIVEIRA FONTENELE
.

ADVOGADOS: DIEGO MARINHO MARTINS, OAB-PA Nº 25.611; MARCO JOSÉ LOBATO SOUZA, OAB-PA Nº 31.244.

AGRAVADO: decisão monocrática de ID
25534769
.

Processo originário Nº
0802948-70.2023.8.14.0013.

RELATOR: SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo Regimental contra decisão monocrática proferida em Habeas Corpus que não conheceu do pedido por não ser sucedâneo de recurso ou ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade flagrante a justificar o conhecimento do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e a concessão de medida liminar para suspender a tramitação da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Não há previsão legal ou jurisprudencial consolidada que autorize a concessão de medida liminar em sede de Agravo Regimental contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus.

4. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no presente caso.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal é no sentido da impossibilidade de utilização do habeas corpus para rediscussão de competência jurisdicional, devendo ser utilizado o meio próprio para tanto.

6. Não há flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal evidente a justificar a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO.

7. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unanimidade.

Tese de julgamento:
"1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2. Não há previsão legal para concessão de medida liminar em sede de Agravo Regimental. 3. A questão relativa à competência do juízo deve ser arguida na via processual adequada."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 3º e 647; RITJPA, arts. 133, IX e X, 266 e 267.

Jurisprudências relevantes:
STF - HC: 228897 SP, Relator: Min. Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n Divulg 29-02-2024 Public 01-03-2024;
STJ - HC: 726537 SP 2022/0056097-1, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Publicação: DJ 07/03/2022;
STJ - AgRg no HC: 783642 SP 2022/0358407-7, Relator: Ministro Messod Azulay Neto, Data de Julgamento: 24/04/2023, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 28/04/2023; STJ - AgRg no RHC: 201716 MG 2024/0275804-7, Relator.: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 23/10/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 28/10/2024;

TJPA – HC Nº 0813975-60.2021.8.14.0000 – Relator(a): Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha – Seção de Direito Penal – Julgado em 15/02/2022;
TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 08106556520228140000 12174402, Relator.: Leonam Gondim da Cruz Junior, Data de Julgamento: 12/12/2022, Seção de Direito Penal; TJ-PR - HC: 00258532420228160000 Fazenda Rio Grande 0025853-24.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Kennedy Josue Greca de Mattos, Data de Julgamento: 25/06/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Desa.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental, com pedido de liminar, interposto por GUILHERME OLIVEIRA FONTENELE, devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com base no art.266, do RITJAPA, contra a decisão monocrática (ID 25534769) deste relator de não conhecimento do writ, por ser sucedâneo de recurso.

Em razões recursais a defesa do agravante, requer a concessão de medida liminar visando a suspensão do curso do processo originário, até o julgamento definitivo do habeas corpus, sob a alegação de risco de dano irreparável decorrente da continuidade da ação penal em primeiro grau.

No mérito, pleiteia a reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, o encaminhamento do recurso à C. Seção de Direito Penal para concessão da ordem.

Alega, ainda, que o recorrente sofre constrangimento ilegal em razão da iminência de julgamento por juízo incompetente, uma vez que se trata de servidor público federal processado por ato praticado no exercício de sua função, o que tornaria nulo os autos do processo de primeiro grau.

Argumenta que a matéria suscitada na impetração não admite substituição por recurso próprio, sendo o habeas corpus o meio cabível e adequado para a análise da violação ao devido processo legal, sem necessidade de revaloração probatória e podendo ser concedido de ofício.

Defende, por fim, que a decisão monocrática impede a apreciação colegiada pelo Tribunal.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

CAUSA ANTECEDENTE AO JULGAMENTO DA AÇÃO.

A defesa do agravante requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação da Ação Penal de 1º grau nº 0802948-70.2023.8.14.0013, em que é réu pela suposta prática do delito previsto no artigo 302, do Código de Transito Brasileiro, até o julgamento definitivo do presente writ, sob o argumento de que estão preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência.

Sustenta que o
fumus boni iuris
decorre da manifesta incompetência do Juízo Estadual para processar e julgar a causa, ao passo que o
periculum in mora
está evidenciado pelo avanço do feito, o qual colocaria o paciente em iminente risco de sofrer uma condenação ilegítima, desprovida de amparo legal.

Contudo, verifica-se que a defesa não formulou pedido de medida liminar no bojo da impetração originária (razões do Habeas Corpus no ID 23682653), limitando-se a expor questões meritórias que não foram conhecidas e debatidas na decisão monocrática combatida (ID 25534769).

Entendo, desde logo, que o pleito não deve ser conhecido, pelas razões a seguir expostas.

Primeiramente, não há previsão legal para a concessão de medida liminar em sede de Agravo Regimental.

No âmbito desta Egrégia Corte, também inexiste jurisprudência consolidada que autorize o deferimento ou indeferimento de tutela de urgência em Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do mérito do Habeas Corpus e que tampouco apreciou pedido liminar.

Além do mais, o Regimento Interno deste Tribunal não contempla a possibilidade de concessão de medida liminar em sede de Agravo Regimental, sendo a matéria do recurso tratado nos artigos 266 a 267 do RITJPA.

Ressalte-se, também, que a defesa do agravante não demonstrou a urgência ou a pertinência do pedido em relação ao HC manejado ou ao presente recurso.

Por fim, observa-se que a liminar pretendia se confunde com o próprio mérito do Agravo Regimental, devendo ser apreciada conjuntamente com o exame da questão principal.

Por essas razões, não conheço do pleito de liminar.

VOTO.

Vislumbro hipótese de conhecimento do presente agravo regimental nos termos do art. 266, do RIJTPA, pois se mostra
adequado, tempestivo, com interesse recursal da parte e legitimidade desta para recorrer.

Porém, desde logo, adianto que a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Explico.

O
Habeas

Corpus
é remédio de urgência excepcional, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais. Não é remédio genérico apto a atacar qualquer incongruência no processo penal.

Embora o manejo do
writ
em substituição aos recursos cabíveis fora de sua natureza originária, tenha sido admitido pela jurisprudência, tal benefício deve ser concedido apenas em
situações excepcionais
, quando houver
ilegalidade
evidente e inequívoca
,
o que não verifico na hipótese.

Portanto,
não vislumbro flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Nesse contexto, colaciono entendimento jurisprudencial do STJ:

O Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

(
STJ - HC: 726537 SP 2022/0056097-1, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Publicação: DJ 07/03/2022).

Como se observa, as alegações aduzidas no presente agravo não são satisfatórias para reformar o entendimento da decisão guerreada, bem como
não vislumbro situação excepcional ou flagrante ilegalidade a ser sanada nesta via, ainda que de ofício, sendo
cabível o recurso ou ação própria para rediscutir a matéria, restando clara, portanto, a inadequação da via eleita.

Considerando o contexto processual amealhado aos autos, este relator proferiu decisão monocrática no sentido de não conhecimento do habeas corpus impetrado, por entender pelo cabimento de recurso ou ação própria para rediscutir a matéria. Nessa direção, colaciono julgados:

EMENTA: RECURSO-
AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS
EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PLEITO DE NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL CONSTANTE DOS AUTOS DE ORIGEM POR INOBSERVÂNCIA AO ART. 226, DO CPP E CONSEQUENTE DESENTRANHAMENTO – IMPROCEDÊNCIA. A
análise acerca da regularidade ou não deste meio de prova demanda o exame aprofundado do conjunto probatório, o que não se adequa à via célere de tramitação do
writ
, haja vista que a condenação do agente se baseou em outras provas e já foi interposto recurso de apelação, mecanismo processual adequado para o enfrentamento da questão, pois relativa ao mérito da ação penal. Precedentes jurisprudenciais. Ademais,
é competência do relator negar seguimento a pedido incabível, segundo previsão do art. 133, X, do RITJPA c/c art. 932, III, do CPC e art. 3º, do CPP, não constituindo ofensa ao princípio da colegialidade, uma vez que a interposição de agravo regimental contra decisões monocráticas permite que a matéria seja apreciada pelo Órgão Colegiado, como
in casu
. - AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

(TJPA – Habeas Corpus Criminal – Nº 0813975-60.2021.8.14.0000 – Relator(a): Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha – Seção de Direito Penal – Julgado em 15/02/2022).

EMENTA: RECURSO - AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – DECISÃO QUE, MONOCRATICAMENTE, NÃO CONHECEU DO WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – MANUTENÇÃO - QUESTÃO ATINENTE A EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE NÃO CONHECER DA AÇÃO CONSTITUCIONAL EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-PA - HC: 08036116320208140000, Relator: Raimundo Holanda Reis, Data de Julgamento: 19/05/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 26/05/2020).

No mesmo sentido: 0802135-53.2021.8.14.0000, Rela. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 20/04/2021; 0802506-17.2021.8.14.0000, Rel. Vânia Lúcia de Carvalho da Silveira, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 27/04/2021; 0802078-35.2021.8.14.0000, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/04/2021. Colaciono, ainda, julgado do TJPR:

HABEAS CORPUS CRIME – TRÁFICO DE DROGAS – sentença transitada em julgado – insurgência contra a dosimetria da pena – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUBSTITUTO RECURSAL OU SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO DE IMEDIATO – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(TJ-PR - HC: 00258532420228160000 Fazenda Rio Grande 0025853-24.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Kennedy Josue Greca de Mattos, Data de Julgamento: 25/06/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2022).

Com efeito, a decisão monocrática impugnada está em conformidade com o art. 133, IX, do RITJPA, cujo teor autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental se entender por “indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal”, como no caso vertente.

Demais, deve ser esclarecido que a orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo magistrado relator, das competências a si atribuídas pelo Regimento Interno dos respectivos Tribunais. Nessa intelecção de entendimento:
STJ - AgRg no HC: 783642 SP 2022/0358407-7, Relator: Ministro Messod Azulay Neto, Data de Julgamento: 24/04/2023, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 28/04/2023; STF - HC: 228897 SP, Relator: Min. Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n Divulg 29-02-2024 Public 01-03-2024).

Outrossim, a análise da matéria relativa à competência do juízo na questão ventilada pela defesa,
data venia
, não possui nenhuma relação direta e imediata com a liberdade de ir, ficar e vir do recorrente, pressupondo meio próprio de ser suscitada.

Constata-se que o pedido formulado no agravo deve ser analisado na via de impugnação adequada, no caso, em memoriais finais ou em questão preliminar de recurso de Apelação perante o processo de primeiro grau. Nesse entendimento, colaciono julgados:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. 1. O direito de locomoção deve estar relacionado à matéria suscitada na alegação de incompetência, o que inocorre no presente caso; 2. Conforme jurisprudência assentada nos tribunais superiores, é inviável o conhecimento do habeas corpus para análise da competência do juízo, sob pena da banalização do uso da garantia constitucional, evitando-se, assim, a supressão de instância ou sucedânea recursal; 3. Ordem não conhecida. Unanimidade.

(TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 08106556520228140000 12174402, Relator.: Leonam Gondim da Cruz Junior, Data de Julgamento: 12/12/2022, Seção de Direito Penal).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 20/2/2020; HC 180.365 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 27/3/2020; HC 170 .180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 25/10/2019 . STJ, HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel . p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 3/4/2018. 2. Mesmo que não se admita o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, por configurar usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, e e 108, I, b, ambos da Constituição Federal, deve ser concedida a ordem, de ofício, se demonstrada a presença de manifesta ilegalidade. 3. Ressalta-se que não é necessário revolver o material fático-probatório para reconhecer a ilegalidade da busca pessoal, em total afronta ao artigo 244 do Código de Processo Penal, uma vez que, no caso, os fatos incontroversos já estão delineados nos autos. 4. Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 779155 SP 2022/0335217-7, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 27/02/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, conforme vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, afirma: "[ ...] A existência de um complexo sistema recursal no processo penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida, sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção" (HC n. 482.549/SP, Rel . Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 3/4/2020). 2. (...). 3. No caso, correta a conclusão do Tribunal de origem de que o habeas corpus e seu respectivo recurso não são a via adequada para discutir a exceção de incompetência. Isso porque, além de não haver ameaça mediata ao direito de locomoção do recorrente, que está em liberdade, a jurisdição a ser prestada na origem ainda não se esgotou, uma vez que a referida nulidade ainda pode ser discutida em apelação e seus respectivos recursos, o que afasta a tese de negativa de prestação jurisdicional. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no RHC: 201716 MG 2024/0275804-7, Relator.: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 23/10/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 28/10/2024).

Ante ao exposto
, não havendo nada a reconsiderar,
CONHEÇO DO AGRAVO REGIMENTAL
interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,

nos termos da fundamentação para
manter inalterada a decisão agravada que não conheceu do writ impetrado
,

colocando, por conseguinte, o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/04/2025